Tribunal: TJSP
Processo: 2125056-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Insurgência contra a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Agravado que prestou caução idônea nos autos da ação de execução no curso do presente agravo de instrumento. Exigência cumulativa. Art. 919 do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

Recurso provido, para que seja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Insurgência contra a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Agravado que prestou caução idônea nos autos da ação de execução no curso do presente agravo de instrumento. Exigência cumulativa. Art. 919 do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

Recurso provido, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução ofertados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125056-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BASF
SA, é agravado ANUÁRIOS BRASIL EDITORA GUIAS, REVISTAS E
INTERNET LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125056-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10111
2
Agravo de Instrumento no: 2125056-14.2020.8.26.0000
Agravante: Basf S/A
Agravado: Anuários Brasil Editora Guias, Revistas e Internet Ltda.
Autos em primeiro grau no: 1041434-45.2020.8.26.0100
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Vara: 2a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo
VOTO No. 10111
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Insurgência contra a decisão que recebeu os
embargos à execução sem efeito suspensivo. Agravado que
prestou caução idônea nos autos da ação de execução no
curso do presente agravo de instrumento. Exigência
cumulativa. Art. 919 do Código de Processo Civil. Presença
dos requisitos para a concessão da tutela provisória.
Recurso provido, para que seja atribuído efeito suspensivo
aos Embargos à Execução ofertados.
Versam os autos sobre um recurso de agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória reproduzida a fls. 132 dos
autos principais, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo por
ausência de garantia do juízo.
Recorre o agravante sustentando que deve permitir a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos recebidos.
Recurso processado sem efeito suspensivo/ativo (fls.
43).
O
agravado
apresentou
contraminuta
pelo
desprovimento do recurso (fls. 46/53).
É o relatório
Passo ao voto.
De proêmio, insta salientar que o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125056-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10111
3
Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial sob o rito dos recursos
repetitivos (tema 988), fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil vigente é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de
agravo de instrumento para além das hipóteses elencadas em referido dispositivo
legal:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015
DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS
NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.

EXCEPCIONALIDADE

DA
IMPUGNAÇÃO

FORA

DAS

HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial,
processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação

extensiva,

analógica

ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de
agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que verse sobre hipóteses não expressamente previstas
nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento
do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o
legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em
eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria
cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina
e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade com as normas fundamentais do
processo civil, na medida em que sobrevivem
questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e
que tornam inviável a interpretação de que o referido
rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser
lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo, mas admitiria interpretações extensivas
ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125056-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10111
4
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em
sintonia com as normas fundamentais do processo
civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em
que não será possível extrair o cabimento do agravo
das situações enunciadas no rol, seja porque o uso
da interpretação extensiva ou da analogia pode
desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias
que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente
modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo
a atividade e a vontade expressamente externada pelo
Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que
confiaram na absoluta taxatividade com interpretação
restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica
firmada neste recurso especial repetitivo, eis que
somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em
que o recurso eventualmente interposto pela parte
tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se
neste ato um regime de transição que modula
os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica somente seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do
presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados
os demais pressupostos de admissibilidade, conheça
e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento
no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp
1704520/ MT, Relatora NANCY ANDRIGHI, Corte
Especial, Data do julgamento: 05/12/2018, DJe:
19/12/2018)
Assim, tendo o STJ admitido a interposição de agravo
de instrumento fora das hipóteses do artigo 1.015 do CPC e verificada a urgência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125056-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10111
5
questão em análise, de rigor o conhecimento do agravo. Dessa forma, também já
decidiu o C. STJ:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
INDEFERE
O
PEDIDO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
AOS
EMBARGOS.
RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE
INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO
RECURSO EM FACE DE DECISÕES QUE VERSEM
SOBRE TUTELA PROVISÓRIA, CONCEITO EM QUE
SE ENQUADRA A DECISÃO QUE INDEFERE O
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.015, I,
COMBINADO COM ART. 919, §1o, AMBOS DO
CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU POR
ANALOGIA DO ART. 1.015, X, DO CPC/2015, QUE
ERRONEAMENTE
NÃO
CONTEMPLOU
ESSA
HIPÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA
PROVISÓRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO
ACÓRDÃO,
QUE
SE
LIMITOU
À
INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1- Ação proposta em 12/12/2016. Recurso especial
interposto em 23/01/2018 e atribuído à Relatora em
07/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir, para além
da negativa de prestação jurisdicional: (i) se é
recorrível, de imediato e por meio de agravo de
instrumento, a decisão interlocutória que indefere a
concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução de título extrajudicial; (ii) se, na hipótese,
estão presentes os pressupostos para a concessão do
efeito suspensivo.
3- A mera alegação de que teria havido violação ao
art. 1.022 do CPC, sem contudo, o detalhadamente
acerca dos alegados vícios existentes no acórdão,
impede o exame do recurso especial sob esse
fundamento, especialmente quando se verifica que a
única questão efetivamente debatida no acórdão
recorrido está suficientemente motivada.
4- A decisão que versa sobre a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução de título
extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa
sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, §1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125056-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10111
6
do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição
imediata do agravo de instrumento em face da decisão
que indefere a concessão do efeito suspensivo é
admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015,
tornando inadequado o uso de interpretação extensiva
ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista no
art. 1.015, X, do CPC/2015.
5- Tendo o acórdão recorrido se limitado à
inadmissibilidade do agravo de instrumento, não se
admite o exame acerca da presença, ou não, dos
pressupostos que autorizam a concessão do pretendido
efeito suspensivo aos embargos à execução, em virtude
da ausência de prequestionamento da matéria.
Incidência da Súmula 211/STJ.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido.
(REsp
1745358/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/02/2019, DJe 01/03/2019)
Quanto ao mérito, desde logo anote-se que nos estreitos
lindes do recurso interposto o exame da matéria debatida se circunscreve à
verificação da presença dos requisitos legais ensejadores, ou não, da atribuição do
efeito suspensivo pleiteado, sob pena de inescusável supressão de instância na análise
dos embargos ofertados.
Após a interposição deste recurso, houve prolação de
nova decisão pelo MM. Juízo de 1o grau, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial (no 1021998-03.2020.8.26.0100), recebendo o valor depositado às
fls.152/153 daqueles autos como garantia do Juízo, que permanecerá depositado até o
final julgamento dos embargos à execução.
Com efeito, prevê o art. 919 do Código de Processo
Civil que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, como
previsto no §1o do mesmo artigo, o juiz pode atribuir efeito suspensivo quanto
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso dos autos, o embargante-agravante prestou
caução idônea nos autos da execução.
Nesse mister, deve-se deixar consignado que o citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125056-14.2020.8.26.0000 -Voto no 10111
7
art. 919 é expresso na exigência cumulativa dos requisitos da tutela e garantia do
juízo, nos seguintes termos:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito
suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.
(...). (grifou-se)
Quanto aos requisitos da tutela provisória, estes
restaram demonstrados pelo agravante tendo em vista o valor da execução e os
argumentos trazidos em sede de embargos.
Além disso, como destacado pela agravada, a fls.
57/62, esta não se opõe ao pedido de efeito suspensivo, tendo em vista a garantia do
juízo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso a
fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução ofertados.
MARCOS GOZZO
Relator